Tribunal: CARF
Processo: 10825.720358/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720358/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.223 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO.
PROVA
DOCUMENTAL.
PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE RELATIVIZAÇÃO. INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
excepcionalmente, o rigor legal da preclusão do direito de apresentação da
prova documental estabelecida no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235 de
1972 deve ser atenuado para, com base nos princípios da razoabilidade e da
legalidade, alcançar-se a desejada verdade real.
ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS
DESTINADAS À ATIVIDADE RURAL.
A área ocupada com benfeitorias declarada na DIAC/DIAT somente poderá ser
revista mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos, tais como
matrícula ou certidão atualizada, com a descrição dessa área ou laudo técnico
descritivo elaborado por profissional habilitado.
GRAU DE UTILIZAÇÃO. ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. ALÍQUOTA.
O valor do imposto será apurado mediante a aplicação da alíquota
correspondente sobre o Valor da Terra Nua Tributável, considerando a área
total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando a área ocupada por benfeitorias devidamente averbadas na escritura da referida
propriedade. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2201-009.222, de 03 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10825.720357/2008-23, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720358/2008-78
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720358/2008-78

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de notificação de lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, decorrente de procedimento de revisão interna da
declaração do ITR (DITR), relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda São João”, cadastrado
perante à Receita Federal sob o NIRF 0.294.948-2, com área declarada de 1.507,8 ha, localizado
no município de Bofete/SP, em que o contribuinte, regularmente intimado, deixou de comprovar
os valores informados na declaração, sujeitando-se ao lançamento da glosa da área de
benfeitorias informada e não comprovada e do arbitramento do valor da terra nua declarado não
comprovado.
Cientificado do lançamento o sujeito passivo apresentou impugnação, com os
seguintes argumentos, conforme resumo constante no acórdão recorrido:
• Não apresentou a documentação solicitada por equívoco, porém não intencional, uma
vez que tal atitude causaria ônus à empresa, por isso vem pedir reconsideração e
autorize a juntada posterior dos documentos comprobatórios das áreas de benfeitorias;
• Com a glosa da área de reserva legal o percentual de aproveitamento do imóvel passou
para 57,8%, alterando a base de cálculo, gerando o lançamento em questão;
• Não há como aceitar as glosas efetuadas pela fiscalização porque são dissonantes com
o que preceitua a legislação;
• A declaração da área de Reserva Legal está em conformidade com o art. 11 da IN SRF
n° 256/2002, uma vez que se encontra averbada na matrícula do imóvel;
• Transcreveu os §§ 1o e 2o do art. 11 da Lei n° 9.393/1996 para embasar seu
entendimento sobre a matéria;
• A fiscalização emitiu notificações diferentes para cada exercício, como por exemplo,
em 2004, a glosa foi pertinente ao Valor da Terra Nua, enquanto nos exercícios 2005 e
2006, além do item VTN, foi alterada a área ocupada com benfeitorias;
• A atividade desenvolvida no imóvel é o cultivo da laranja, porém declarou áreas com
benfeitorias em 2006, unicamente, como forma de cumprir a legislação vigente, em 1o
de janeiro de 2006;
• Com a impugnação apresenta os cálculos do imposto devido (...)
Por último, requer:
a) provimento da impugnação;
b) improcedência da notificação de lançamento;
c) cancelamento da glosa da área de benfeitorias e aplicação da alíquota adequada para
o ITR/2006.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação, sob o fundamento de ausência de prova documental:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720358/2008-78

(i)
Área Ocupada com Benfeitorias
Não foram apresentados os documentos necessários para considerar a área
de benfeitoria declarada, quais sejam: a matrícula ou certidão atualizada do
registro de imóveis contendo a descrição dessa área, ou escritura pública de
compra e venda com a descrição das benfeitorias ou ainda, laudo técnico
descritivo elaborado por engenheiro civil ou agrônomo, acompanhado de
ART.
(ii) Grau de Utilização
A produtividade do imóvel é medida pelo grau de utilização da terra, que é a
relação percentual entre a área efetivamente utilizada pela atividade rural e a
área aproveitável. Desse modo, não há como considerar a alíquota
pretendida pela impugnante, porque a área utilizada, após a glosa da área de
benfeitorias, é menor que a área aproveitável, o grau de utilização apurado é
76,5%, com aplicação da alíquota de 1,60%, conforme a tabela do Anexo
"A" da Lei n° 9.393 de 1996, em função do tamanho da área do imóvel e de
sua produtividade.
(iii)
Valor da Terra Nua - VTN
O VTN deve refletir o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a
que se referir a DITR e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço
de mercado. O único documento que possibilitaria revisar o VTN tributado
com base no SIPT seria a apresentação do laudo de avaliação do imóvel,
elaborado por profissional habilitado com os requisitos da NBR da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 14.653-3.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário contendo os
mesmos argumentos da impugnação, da qual é copia ipsis litteris.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Semelhantemente ao ocorrido na fase da impugnação o Recorrente
pretende reverter a glosa da área ocupada com benfeitorias de 113,2 ha e
a alíquota de cálculo originalmente aplicada de 0,30%, de acordo com os
cálculos elaborados, não se insurgindo contra o arbitramento do valor da
terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra -
SIPT.
Conforme relatado anteriormente, o fundamento da improcedência da
impugnação foi a ausência de prova documental da área ocupada com
benfeitorias. Com o recurso o contribuinte apresentou cópia da matrícula
no 7311 do Cartório de Registro de Imóveis – Conchas/SP e
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720358/2008-78

posteriormente, em data de 22/1/2013, solicitou a juntada de parecer
técnico – ocupação e uso do solo.
Preclusão Processual e Verdade Material
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material,
no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição.
Nesse contexto, excepcionalmente, o rigor legal da preclusão do direito
de apresentação da prova documental estabelecida no § 4o do artigo 16 do
Decreto no 70.235 de 1972 deve ser atenuado para, com base nos
princípios da razoabilidade e da legalidade, alcançar-se a desejada
verdade real.
Neste sentido pertinente a transcrição de excerto do acordão no 9202-
008.392 – 2a Turma, sessão de 21 de novembro de 2019, de relatoria do
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci:
(...)
De acordo com o art. 15 do Decreto 70235/72, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez,
estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Excepcionalmente, contudo, pode ser atenuado o rigor legal, para, com base no
princípio da razoabilidade, alcançar-se a desejada verdade real, que decorre do
princípio da legalidade. Embora os princípios da boa-fé e da lealdade processual
obriguem a parte a agir com zelo, cuidado, cooperação e diligência (colaborando
com a marcha processual), a razoabilidade e a legalidade permitem, em caráter
excepcional, a juntada ulterior de documentos. O próprio julgador pode, de
ofício, determinar a realização das provas que entender necessárias para a
formação do seu convencimento. Não raro, a propósito, este Conselho resolve
converter o julgamento em diligência, para aperfeiçoar a instrução probatória.
Lembre-se que o Direito brasileiro adotou o sistema da persuasão racional do
julgador, ou livre convencimento motivado (art. 371 do NCPC e art. 9o do
Decreto 70.235/1972), segundo o qual “o julgador é livre para decidir segundo
seu convencimento, que necessariamente deve estar pautado no conjunto
probatório constante dos autos”. No seu mister, o julgador pode ter dúvidas a
respeito de determinado ponto controvertido e tem o poder de determinar a
produção de provas, o que demonstra a possibilidade, excepcional, de ser
admitida a juntada posterior de documentos.
Na dicção do art. 370 do CPC, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O julgador
ainda apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a
tiver promovido, e também poderá admitir a utilização de prova produzida em
outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o
contraditório. Isso tudo demonstra a força do livre convencimento motivado, a
circunstância de que o julgador é o destinatário das provas e a possibilidade de
admissão de documentos em sede recursal.
(...)
No presente caso deve-se ressaltar que inexistiu prejuízo processual à
Fazenda Nacional uma vez que lhe foi oportunizada a faculdade de
manifestar formalmente nos autos do processo a respeito da
documentação juntada pelo sujeito passivo do lançamento.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720358/2008-78

Destaque-se que ao julgador administrativo, com fulcro no artigo 29 do
Decreto no 70.235 de 1972, é permitido formar livremente convicção
quando da apreciação das provas trazidas aos autos seja pela fiscalização,
de um lado, seja pelo contribuinte, de outro, com o intuito de se chegar a
um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide.
Área Ocupada com Benfeitorias
Para comprovar as áreas ocupadas com benfeitorias declaradas o
contribuinte foi regularmente intimado a apresentar os seguintes
documentos:
Documentos referentes à Declaração do ITR do Exercício 2005
Para comprovar as áreas ocupadas com benfeitorias declaradas
- Documentos que comprovem as áreas ocupadas com benfeitorias declaradas,
tal como Laudo elaborado por Engenheiro Agrônomo, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, discriminando as áreas
ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural
existentes no imóvel em 01/01/2005, nos termos da alínea a do inciso IV, do § 1o
do artigo 10 de Lei 9.393/96 e artigo 17 do Decreto 4.382/02 (RITR).
Tendo em vista a não comprovação do solicitado, houve a glosa da área
declarada, conforme relatado na descrição dos fatos e enquadramento
legal da notificação de lançamento:
(...)
Área de Benfeitorias não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a área declarada de
benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural. O Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-
se no demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal
ART 10 PAR 1 E INC I E AL "A" E INC IV E AL "A" L 9393/96
Art. 14 da Lei n° 9.393, de 19/12/1996
Art. 17 e 32 do Decreto n° 4.382 de 19/09/2002
(...)
Com a impugnação, novamente o contribuinte deixou de trazer aos autos
documentos hábeis a fim de comprovar tal área, vindo apenas com o
recurso voluntário apresentar cópia da matrícula no 7311 registrada no
Cartório de Registro de Imóveis de Conchas/SP e posteriormente, em
21/1/2013, solicitou a juntada do parecer técnico elaborado em
18/1/2013,
acompanhado
de
croqui
e
“relatórios
de
veículos/equipamentos – por área”.
Para a comprovação da existência da área ocupada com benfeitorias úteis
e necessárias destinadas à atividade rural, nos termos da legislação e
demais atos normativos vigentes (artigo 10, § 1o, IV, “a”, da Lei no 9.393
de 1996, artigo 17 do Decreto no 4.382 de 2002 e no artigo 16 da IN/SRF
no 256 de 2002) é necessário apresentar laudo elaborado por engenheiro
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720358/2008-78

civil ou agrônomo, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) registrada no CREA, que identifique as benfeitorias úteis
e necessárias destinadas à atividade rural existentes no imóvel, na data do
fato gerador do imposto e que contenham os seguintes elementos:
a) Para edificações e instalações (casas, silos, currais, galpões,
construções): discriminação das áreas efetivamente ocupadas pelas
edificações e construções;
b) para as demais benfeitorias que não sejam edificações e instalações
(estradas, açudes, etc): levantamento topográfico que permita a
localização e determinação das áreas efetivamente ocupadas.
Alternativamente, podem ser apresentados outros documentos que
detalhem as dimensões e localizações das áreas ocupadas com
benfeitorias úteis e necessárias.

Apesar de o contribuinte ter solicitado a juntada aos autos, após a
interposição do recurso voluntário, do documento denominado de
“parecer técnico”, elaborado em 2013, contendo a referência ao período
objeto do lançamento, o mesmo não se trata de prova hábil à
comprovação das alegadas áreas ocupadas com benfeitorias úteis e
necessárias, pelos motivos a seguir elencados:
(i)
não teve sua responsabilidade técnica anotada (ART1) no CREA,
contrariando disposição legal, como visto, o que impossibilita a sua
aceitação como documento de prova hábil.
(ii)
ter sido elaborado apenas no ano de 2013, reportando-se a fatos de
ano muito anterior (pelo menos de 7 anos) à sua elaboração e
(iii) o referido documento apenas faz menção da existência de “quantia
superior a 80.000 metros lineares, com largura média de 12 metros” de
carreadores, classificados como benfeitorias necessárias ao cultivo de
laranjas, sem contudo, comprovar de forma inequívoca a existência da
extensão real, à época dos fatos, da área de 112,3 ha pleiteada, conforme
excerto abaixo reproduzido:
(...)
C. REPORTAGEM FOTOGRÁFICA

1 Disponível em: https://www.confea.org.br/servicos-prestados/anotacao-de-responsabilidade-tecnica-art
A ART é o documento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de
atividade técnica no âmbito das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. A Lei no 6.496/77 estabeleceu sua
obrigatoriedade em todo contrato para execução de obra ou prestação de serviço de Engenharia, Agronomia,
Geologia, Geografia e Meteorologia, bem como para o desempenho de cargo ou função para a qual sejam
necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Para o profissional, o registro da ART garante a formalização do respectivo acervo técnico, que possui fundamental
importância no mercado de trabalho para comprovação de sua capacidade técnico-profissional. Para a sociedade, a
ART serve como um instrumento de defesa, pois formaliza o compromisso do profissional com a qualidade dos
serviços prestados.
A ART deve ser registrada pelo profissional antes do início da atividade técnica (conforme os dados do contrato
escrito ou verbal), no Crea em cuja região será realizada a atividade.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720358/2008-78

Através de interpretação das fotografias e imagens aéreas da região estudada,
incluindo as terras da Fazenda São João, especialmente nos locais objeto da
Notificação da Receita federal supracitada, aliando-se à vistoria "in loco" atual,
compondo imagens aéreas atuais ( Google 2012 ) além de fotografia aérea ( foto
044 — voo 0-719 ) da empresa BASE-AEROFOTOGRAMETRIA, do ano de
2.000, escala 1:30.000 — ( VIDE ANEXO 1), foi possível , de forma
inequívoca, comprovar que a propriedade em tela possuía, segundo tais
imagens, ao menos no período entre os anos de 2000 e 2012, diversos
carreadores e aceiros, em quantia superior a 80.000 metros lineares, com
largura média de 12 metros, circundando os talhões de laranja da propriedade
vistoriada, bem como as áreas de preservação permanente e fragmentos nativos ,
inerentes às áreas de Reserva Legal constituídas.
Com base nas imagens atuais e antigas dispostas a seguir, podemos observar que
a área suscitada no documento da receita federal sempre existiu, por conta do
sistema de exploração da propriedade em tela —Citricultura , apresentando
talhões de laranja com idade média de 18,4 anos, portanto acima do período
estudado, bem como os aceiras necessários à proteção das áreas de preservação
permanente e de Reserva Legal.
Outrossim, tornam-se plausíveis as observações locais vislumbradas no momento
da vistoria , demonstrando a existência de carreadores, classificados como
benfeitorias necessárias ao cultivo de laranjas , as quais , no momento da
vistoria estavam em pleno uso , dando suporte às atividades de tratos culturais e
colheita de laranjas.
(...)
Desse modo, pelas razões anteriormente expostas, não há como
considerar a área indicada no laudo, uma vez que o mesmo não se mostra
hábil para a finalidade a que se propõe.
Por sua vez, no que diz respeito à matrícula apresentada, observa-se que
consta anotação efetuada em 2/4/1991 de averbação de construção de 3
(três) casas para residência com aproximadamente 68,25 m2 cada uma de
área construída, totalizando 204,75 m2 e mais uma casa para residência
com área total de 127,60 m2, totalizando uma área total de 332,35 m2 de
área construída ocupada por benfeitorias úteis, conforme abaixo
reproduzido:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720358/2008-78

Assim, deve ser considerado no caso em análise a área total com
benfeitorias averbada na matrícula do imóvel no total de 332,35 m2
(204,75 m2 + 127,60 m2), equivalente à 0,033235 ha, conforme
demonstrativo abaixo:
m2 332,35 m2
ha = ______ = _________ = 0,033235
10.000 10.000
Grau de Utilização do Imóvel
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720358/2008-78

O Recorrente pretende que seja utilizada a alíquota de cálculo
originalmente aplicada de 0,30%, de acordo com os cálculos por ele
elaborados.
O grau de utilização do imóvel é a relação entre a área efetivamente
destinada ao desenvolvimento da atividade rural e a totalidade da área
aproveitável deste imóvel, nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei no
9.393 de 1996, a seguir reproduzido:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra
nua será majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos
termos do artigo 11 da referida Lei no 9.393 de 1996, conforme tabela
abaixo:

No caso em apreço, houve o restabelecimento de 0,033235 ha do total de
113,2 ha da área glosada ocupada com benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural, sendo a mesma insuficiente para promover a
alteração no grau de utilização (GU), mantendo-se o mesmo no
percentual de 1,60%.

Em razão do exposto, vota-se em dar provimento parcial em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do
tributo devido considerando a área ocupada por benfeitorias devidamente
averbadas na escritura da referida propriedade.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.223 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720358/2008-78

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando a área ocupada
por benfeitorias devidamente averbadas na escritura da referida propriedade.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Redator

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital